Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 786 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1 – A análise do título executivo judicial revela a desnecessidade de procedimento prévio para a sua liquidação, nos moldes do art. 509 do Código de Processo Civil (“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”), bastando simples operações aritméticas para a apuração do valor do crédito, circunstância que não retira a liquidez da obrigação constante do título, conforme parágrafo único do art. 786 do Código de Processo Civil.

2 – A afirmativa de iliquidez do título na execução dos honorários advocatícios, que tramita em autos apartados, além de não ter o condão de alterar a natureza da sentença exequenda e ter sido modificada, estava relacionada à apuração do valor definitivo do crédito principal, considerando a possibilidade de modificação da importância no trâmite do cumprimento de sentença pelo exercício do contraditório.

Agravo de Instrumento desprovido.